Tribunal: TJDFT
Processo: 0000143-61.2007.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Não cabe a impronúncia, quando há prova da existência do crime e indícios de autoria suficientes para que seja o réu levado a Júri Popular.
2. A decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade, no sentido de que possa ter o acusado praticado o crime. Ao juízo natural da causa cumpre valorar as provas, e dizer ao final se o réu agiu ou não do modo como foi descrito na inicial acusatória. 2.1. Nesta fase prevalece o princípio do in dubio pro societate e não o princípio in dubio pro reo.
3. Recurso conhecido e desprovido